Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002752-71.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIES]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), GABRIELA CARVALHO LIMA - CPF: 083.190.021-09 (AGRAVADO), ISABELLA CUNHA DA SILVA - CPF: 066.905.221-30 (AGRAVADO), JULIA NANI SCAFF - CPF: 071.733.271-30 (AGRAVADO), LETICIA MOREIRA SERIGIOLLI - CPF: 056.987.991-48 (AGRAVADO), MATEUS ANDRADE MACHADO - CPF: 136.420.976-42 (AGRAVADO), MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 521.849.328-76 (AGRAVADO), ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 048.532.181-57 (AGRAVADO), VINICIUS MATEUS CAMARAO ORTIZ - CPF: 068.685.671-62 (AGRAVADO), ANNE ELOISE SIZENANDO CARNEIRO - CPF: 133.358.584-50 (AGRAVADO), DANIELLA DE FREITAS ROSA FERREIRA - CPF: 056.320.716-77 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO FERREIRA - CPF: 059.124.366-08 (ADVOGADO), MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - CPF: 046.650.211-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS. VIOLAÇÃO À LEI No 9.870/1999. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou à instituição de ensino que mantivesse o valor da coparticipação estudantil, mantendo-o no patamar anterior ao reajuste, diante da ausência de comprovação da necessidade de majoração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste da coparticipação educacional, sem a prévia apresentação de planilha de custos e sem observância do prazo mínimo de 45 dias, é válido nos termos da Lei no 9.870/1999.

III. Razões de decidir

3.A legalidade do reajuste de mensalidades escolares depende da apresentação de planilhas justificativas de custos (art. 1o, § 3o, da Lei no 9.870/1999).

4. A divulgação dos valores reajustados deve observar antecedência mínima de 45 dias (art. 2o da mesma lei).

5. A ausência de tais documentos torna o reajuste presumivelmente abusivo.

6. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais confirma a exigência de transparência e proporcionalidade nesses reajustes, especialmente em contratos vinculados ao FIES.

7. A tutela antecipada deferida visa apenas resguardar a continuidade do curso e o direito dos alunos, sem caráter definitivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É abusivo o reajuste de mensalidade escolar ou coparticipação estudantil sem a prévia apresentação de planilhas de custos e sem observância do prazo mínimo de 45 dias previsto na Lei no 9.870/1999, sobretudo quando aplicado a contratos vinculados ao FIES."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1007487-
58.2024.8.11.0041 - Ação revisional cum
ulada com obrigação de fazer/não fazer – proposta por ANNE ELOISE SIZENANDO e OUTROS - "
DETERMINO
que a requerida proceda com
à
retificação do valor da coparticipação sem reajuste, fixando-o no importe de R$ 1.742,52 (um mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme vigente antes do reajuste aplicado, viabilizando o aditamento, junto ao sistema da Caixa Econômica Federal,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
para que possibilite aos requerentes realizarem o aditamento junto ao referido portal, uma vez que o prazo para realizar o referido procedimento se esgota no dia 30/12/2024."

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que
trata-se
na origem de ação revisional onde Agravados objetivam a revisão do valor das mensalidades do curso de Medicina, que foram reajustadas de R$ 1.724,52 para R$ 2.598,90, conforme estipulado contratualmente e em conformidade com os custos da instituição.

Sustenta que a decisão agravada é
injusta e desprovida dos requisitos
para sua concessão, razão pela qual merece reforma integral; ainda, que proferida em desacordo com as normas processuais, vez que não há os requisitos para o deferimento de uma tutela de urgência como esta.

Destaca que a própria lei de regulamentação do FIES traz expressamente a obrigação do aluno ao pagamento da parte não financiada ao agente financeiro, parcela esta que será repassada às mantenedoras no prazo estabelecido em lei.

Alega que quando os Agravados se inscreveram no processo de seleção do FIES, ao serem pré-selecionados e finalizar sua inscrição, manifestam sua concordância com as novas condições impostas para o financiamento.

Que em todo tempo os alunos detinham conhecimento dos valores da semestralidade e da limitação de financiamento, que não possui qualquer correlação com limitação de mensalidade escolar.
Outrossim
, a Cartilha
do Estudante (documento anexo), dispõe de forma clara sobre a coparticipação que é o pagamento da parte não financiada da semestralidade cobrada pela IES.

Quanto da assinatura do contrato de financiamento estudantil,
todos
instrumentos contratuais trouxeram a previsão em cláusula contratual sobre a responsabilidade do aluno quanto ao pagamento da coparticipação dos encargos educacionais superiores ao teto financiado, estando esta obrigatoriedade disposta na cláusula 5a do contrato de financiamento de todos os alunos, vejamos um por amostragem, cujas cópias anexa a este recurso.

Assim, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade das coparticipações, visto que os Agravados ingressaram no programa do FIES tendo a plena ciência sobre o reajuste anual e a necessidade de pagamento da coparticipação, não havendo probabilidade do direito para fins de concessão desta tutela.

Discorre sobre a ilegalidade do congelamento de mensalidades, pugnando pela reforma da decisão com o consequenterestabelecendo do direito da Agravante de aplicar os reajustes nos termos da legislação vigente, garantindo a continuidade da prestação dos serviços educacionais sem comprometimento financeiro.

Defende a revogação a liminar deferida pelo juízo “a quo”.

Requer atribuição do efeito suspensivo,
sob alegação
da presença do fumus boni iuris e o periculum in mora, necessários para a cassação da decisão agravada.

A concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, especialmente quanto à ordem de manutenção das mensalidades sem reajuste, à proibição de inclusão dos nomes dos alunos em órgãos de proteção ao crédito, e à proibição de impedir a rematrícula ou o aditamento contratual;

A intimação da parte agravada para que se manifeste no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil;

No mérito, a revogação da tutela provisória de urgência concedida, ante a ausência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.

A liminar foi indeferida (
id.
n.o
267640771).

Contrarrazões (
id.
n
. 273401858)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

TANZILA LOPES OLAZAR REGES
, OAB/
MT
No

22079
/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1007487-58.2024.8.11.0041 - Ação revisional cumulada com obrigação de fazer/não fazer – proposta por ANNE ELOISE SIZENANDO e OUTROS - "DETERMINOque a requerida proceda com
à
retificação do valor da coparticipação sem reajuste, fixando-o no importe de R$ 1.742,52 (um mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme vigente antes do reajuste aplicado, viabilizando o aditamento, junto ao sistema da Caixa Econômica Federal,no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,para que possibilite aos requerentes realizarem o aditamento junto ao referido portal, uma vez que o prazo para realizar o referido procedimento se esgota no dia 30/12/2024."

A agravante sustenta, em síntese, a legalidade do reajuste aplicado — que elevou o valor da coparticipação para R$ 2.598,90 — com
fundamento na liberdade contratual e nos custos operacionais da instituição. Argumenta que os contratos de financiamento educacional preveem expressamente a responsabilidade dos alunos pelo pagamento da parcela não financiada e que o reajuste anual estaria autorizado pelo art. 1o da Lei no 9.870/1999. Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da decisão agravada.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A Lei no 9.870/1999, em seu art. 1o, §3o, é clara ao condicionar a validade dos reajustes dos encargos educacionais à apresentação de planilhas de custos que justifiquem, de modo técnico e objetivo, a necessidade de majoração. Tal dispositivo visa assegurar a transparência e a proteção do consumidor contra reajustes arbitrários ou desproporcionais.

Ademais, o art. 2o da referida norma exige que a divulgação dos valores reajustados, acompanhada dos fundamentos econômicos correspondentes, ocorra com antecedência mínima de 45 dias do período de matrícula ou renovação contratual.

No caso concreto, observa-se que o reajuste aplicado implicou um acréscimo de quase 50% sobre o valor da coparticipação dos alunos, valor que supera com folga os principais índices inflacionários oficiais do período (como IPCA e IGPM). Não há nos autos qualquer documento técnico ou contábil que comprove elevação proporcional de custos operacionais da instituição de ensino, tampouco se verifica a observância do prazo legal de divulgação prévia.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado que a ausência de planilhas de custo torna o reajuste presumivelmente abusivo, invalidando a cobrança da nova parcela (TJMT –
ApCív
n.o 1000711-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Farias, j. 15.08.2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 2o DA LEI
9
. 870/99 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que a instituição de ensino justifique o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (
art
.
2o da Lei 9.870/99). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 10364297620198110041 MT, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

No mesmo sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FIES - AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DO SEMESTRE/ANO DE 2021 DO CURSO DE MEDICINA - CONSEQUENTE AUMENTO DO VALOR DA COPARTICIPAÇÃO - ÍNDICE DE AUMENTE QUE EXTRAPOLA A LEGALIDADE E OFENDE O DIREITO À EDUCAÇÃO E AFRONTA A CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no aumento das mensalidades escolares, porém, o percentual deve respeitar previsão contratual e, no caso específico do FIES, às normas do MEC que regulamentam o financiamento estudantil. O reajuste das mensalidades sem a prévia e necessária justificativa, conforme determina o art. 4.o, caput, da Lei n.o 8.078/90, e art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 9.870/99, através de planilha de custo que deveria ter sido apresentada nos padrões do Decreto n.o 3.274/99, se torna abusivo e, portanto, eivado do vício da nulidade, consoante o § 6.o e § 7.o, ambos do
art
.
1.o, da Lei n.o 9.870/99. Os estudantes beneficiados pelo financiamento estudantil (Fies), possuem baixa renda, qual seja, renda
bruta per capita de
3
(três) salários mínios, e a oneração do valor da contrapartida no percentual aqui verificado (quase 40%) coloca em risco até mesmo a possibilidade
do
acadêmico continuar os estudos. (TJ-MS - Apelação Cível: 0815794-
49.2022.8 .
12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, a ausência de documentação comprobatória da necessidade do reajuste justifica a manutenção da decisão agravada, que apenas preservou o valor originalmente pactuado e resguardou os direitos dos alunos à continuidade do curso e à integridade de seu nome.

Por fim, observa-se que a medida impugnada não representa condenação definitiva, mas apenas tutela provisória com base na verossimilhança das alegações e na proteção ao consumidor em posição de hipossuficiência técnica e econômica, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento para manter integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

A
tutela concedida foi para conceder 50% desse complemento,

dessa coparticipação?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

A determinação é que a requerida proceda com a retificação do valor da
co
o
participação
sem reajuste, fixando-o no importe de R$ 1.742,52

vigente antes do reajuste aplicado
, v
iabilizando o aditamento junto ao sistema da Caixa Econômica Federal, no prazo de 24 horas, para que possibilite aos requerentes realizarem o aditamento junto ao referido portal, uma vez que o prazo para realizar o procedimento se esgota em 30 de dezembro de 2024.

É essa a determinação do juízo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Doutora,

Qual a diferença entre o que se deve pagar e o que está se
ndo pago
? É só a correção?

USOU DA PALAVRA A
ADVOGADA TANZILA LOPES OLAZAR REGES, OAB/MT
No
22079/O
:

Não, Excelência
.

A
diferença é da semestralidade.

Quando ingressaram no
FIES
em 2023/2, o valor para o FIES era de R$70.340,00.

Eles conseguiram um financiamento de R$ 59.993,71, porque o financiamento do FIES é de 85,29%
e
não 100%.

A diferença desse valor, R$ 10.347,14, parcelada em seis parcelas de R$ 1.724,52, é o que eles pagam até hoje como mensalidade.

Hoje, a semestralidade do curso de Medicina é R$ 83.760,00
. Para o FIES é
R$ 79.373,07.

Eles estão deixando de pagar essa diferença da coparticipação
, pagando
congelado apenas o valor de R$ 1.724,52.

Estamos sendo obrigados a congelar a semestralidade
, sem reajuste.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

EM
22
DE
JULHO
DE 202
5
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDE
OCONFERÊNCIA DO DIA 29/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR
(
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)
DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer,
distribuída sob o

no 1007487-58.2024.8.11.0041 para o Juízo da 5o Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
GABRIELA CARVALHO LIMA e OUTROS
, a qual determinou que a requerida “
proceda com a retificação da informação inerente ao valor da mensalidade, junto ao sistema da Caixa Econômica Federal,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
para que possibilite aos requerentes realizarem o aditamento junto ao referido portal, uma vez que o prazo para realizar o referido procedimento se esgota no dia 30/11/2024
." (ID 176617528 – autos originários).

Em suas razões recursais a agravante sustenta a legalidade do reajuste que elevou a coparticipação para R$ 2.598,90 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos), ao argumento de que o reajuste anual se encontra autorizado pelo artigo 1o da Lei no 9.870/1999 – Lei das Mensalidades (ID 266201760).

O presente agravo foi incluído na pauta de julgamento do dia 05/08/2025, em que o i. Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,
negou provimento
ao recurso, sendo que a 1a Vogal Desa. Clarice Claudino da Silva acompanhou o relator (ID 304855395).

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem
.

In
casu
, verifica-se que a discussão se refere ao reajuste implementado na semestralidade do curso de Medicina no 1o semestre letivo de 2024 – 2o semestre do curso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à agravante.

Isso porque, os §§ 5o e 6o do art. 1o da Lei no 9.870/1999 estabelecem expressamente a possibilidade de reajuste das semestralidades ou anuidades após decorrido um ano da contratação,
verbis
:

“Art. 1
o
O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

[...]

§ 5
o
O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

§ 6
o
Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei.

Ora, se as solicitações de matrícula demonstram que o ingresso no curso de Medicina se deu no 2o semestre letivo de 2023, assim como consta expressamente nos contratos de prestação de serviços educacionais e nos contratos do FIES que o ingresso ocorreu no 2o semestre letivo de 2023 com coparticipação a ser paga em 6 parcelas de R$ 1.724,52 (mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), evidente que eventual reajuste só poderia ser implementado no início do semestre 2o semestre letivo de 2024 (ID 266201764; 266201765; 266201767; 266201769; 266201771; 266201773; 266201774; 266201777 e; 266201781).

Todavia, ao realizarem a rematrícula para o 1o semestre letivo de 2024 foram surpreendidos com o reajuste da coparticipação para 6 parcelas de R$ 2.598,90 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos) (ID 266201764).

Assim, não há como acolher a irresignação da agravante, pois o reajuste implementado na semestralidade dos agravados não observou a regra dos §§ 5o e 6 o do Art. 1o da Lei no 9.870/1999.

Portanto, implementado o reajuste da semestralidade antes de decorrido um ano da contratação dos serviços educacionais, caracteriza-se abusiva a cobrança da coparticipação no valor de R$ 2.598,90 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

Com essas considerações e sem maiores delongas, acompanho o voto do eminente relator para
negar provimento ao recurso
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025